Tribunal: CARF
Processo: 15374.952664/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.952664/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.429 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
FACILITA SERVIÇOS DE PROPAGANDA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE DA REPRESENTAÇÃO.
Considerando o princípio da formalidade moderada que rege o processo
administrativo fiscal, bem como, o fato de a procuração ter sido assinada
simultaneamente por dois diretores da empresa, há de ser reconhecida a
legitimidade da impugnante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
conhecer parcialmente do recurso, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento para considerar
sanado o vício quanto à legitimidade da impugnante e, por conseguinte, determinar o retorno dos
autos à DRJ para análise do mérito manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do acórdão da DRJ que
não conheceu da manifestação de inconformidade do contribuinte, uma vez que não foi possível
atestar a legitimidade dos outorgantes da procuração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.952664/2009-21
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.429 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.952664/2009-21

Dos Fatos
Por bem descrever os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão de piso, fazendo os devidos acréscimos:
Trata o presente processo de declaração de compensação eletrônica PER/DCOMP n°
09262.71869.270906.1.3.04-1553, por meio do qual o interessado alega possuir crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior relativo ao imposto sobre a renda das
pessoas jurídicas - IRPJ, apurado no ano calendário de 2004, a ser compensado com os
débitos ali indicados.
2. A DERAT no RIO DE JANEIRO, por meio do despacho decisório de fls.08,
proferido em 24/08/2009, cuja ciência ao interessado foi dada em 02/09/2009 (fls.07),
não homologou a compensação, porque foi constatado a improcedência do crédito
informado no PER/DCOMP n° 09262.71869.270906.1.3.04-1553, no valor de R$
160.831,09, por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na
dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo
de IRPJ ou CSLL do período.
3. Irresignado, o interessado apresentou, em 02/10/2009, a manifestação de
inconformidade de fls. 10/24, acompanhada dos documentos de fls.25/79.
4. O interessado, em 21/06/2010, foi cientificado para que cumprisse, no prazo de cinco
dias, exigência no tocante à apresentação de cópia legível do contrato social da sua
incorporadora, sociedade empresária BWU COMÉRCIO E ENTRETENIMENTO
LTDA (vide fls.83 e 85/86), sem que adotasse qualquer providência.
4. Em 09/11/2010 (vide fls.88/89), o interessado foi novamente intimado, para que no
prazo de vinte dias, apresentasse cópia legível do contrato social da sociedade
empresária BWU COMÉRCIO E ENTRETENIMENTO LTDA, sua incorporadora, não
atendendo à intimação.
5. É o relatório.
A Turma da DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade, em razão de
irregularidade na representação.
O contribuinte foi cientificado do acórdão da DRJ e interpôs Recurso Voluntário
através do qual:
- De início, questiona que a ilegibilidade da Alteração contratual da BWU não
poderia ocasionar a não homologação da compensação, em razão do princípio da verdade
material;
- Argumenta que na própria Manifestação de Inconformidade já foram
apresentadas provas irrefutáveis da qualificação da Recorrente, devidamente comprovada no seu
estatuto social, qualificando, desta forma, os poderes outorgados ao seu representante legal na
representação da sociedade na peça impugnatória (Manifestação de Inconformidade);
- Alega que a informação ilegível por ser facilmente validada no banco de dados
da própria Receita Federal do Brasil;
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.429 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.952664/2009-21

- Ressalta que pelo princípio da eficiência, os órgãos públicos atuam de forma
integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e informações fiscais, ou seja, não
poderia a Autoridade Fazendária omitir de buscar tal informação, principalmente junto a Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJ, onde se encontram arquivados os Atos
Societários relativos à transformação ocorrida;
- Pugna pela juntada dos seus atos societários, de forma a demonstrar toda sua
lisura e afastar de vez qualquer dúvida sobre a qualificação e os poderes outorgados aos seus
representantes legais para a devida representação na peça Impugnatória;
- No mérito, repisa os argumentos da impugnação e, ao final, requer que o recurso
seja conhecido e provido para declarar a insubsistência e improcedência do v. acórdão n° 12-
35.047, e para reformá-lo, a fim de homologar a compensação constante no processo
administrativo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço no tocante ao não conhecimento do impugnação pela DRJ.
Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de compensação de
crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ.
O Despacho Decisório indeferiu o pedido, por entender que, em se tratando de
estimativa mensal, este pagamento deveria compor o saldo negativo no final do período.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a qual não foi
conhecida, em razão de irregularidade no instrumento de Representação da Interessada.
De fato, a cópia do Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social e
Transformação em Sociedade Anônima da BWU - Comércio e Entretenimento S/A constante
dos autos, encontra-se praticamente ilegível. Tal documento deveria comprovar o poder dos Srs.
Roberto de Souza e Celso Louro para representar a BWU e constituir como bastante
procuradores vários advogados para atuar ad judicia e extra.
A Interessada foi intimada por duas vezes, a primeira intimação não foi muito
clara quanto ao documento a ser entregue, uma vez que fazia referência a um despacho.
Diferentemente da anterior, a segunda intimação, concedeu prazo de 20 dias, e de
maneira expressa exigiu cópia legível do citado documento.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.429 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.952664/2009-21

Apesar de intimado, a Interessada não se manifestou.
Em sede de recurso voluntário, pugna pela aplicação do princípio da verdade
material em relação à existência de crédito e argumenta que na própria Manifestação de
Inconformidade já foram apresentadas provas irrefutáveis da qualificação da Recorrente,
devidamente comprovada no seu estatuto social; que a informação ilegível pode ser facilmente
validada no banco de dados da própria Receita Federal do Brasil; que pelo princípio da
eficiência, os órgãos públicos atuam de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de
cadastros e informações fiscais, ou seja, não poderia a Autoridade Fazendária omitir de buscar
tal informação, principalmente junto a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJ,
onde se encontram arquivados os Atos Societários relativos à transformação ocorrida; e pugna
pela juntada dos seus atos societários, de forma a demonstrar toda sua lisura e afasta de vez
qualquer dúvida sobre a qualificação e os poderes outorgados aos seus representantes legais para
a devida representação na peça Impugnatória.
Ao recurso, a Interessada fez juntar vários documentos no sentido de atestar a
legitimidade dos outorgantes da procuração aos signatários da manifestação de inconformidade.
Todavia, parece que a Recorrente não teve a compreensão do documento
demandado pela DRJ e pela Unidade de Origem, uma vez que entre os documentos ora
apresentados, o Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social e Transformação em
Sociedade Anônima da BWU foi mais uma vez entregue de modo praticamente ilegível.
A princípio, pelo fato de o documento estar ilegível, não é sequer possível saber
se o mesmo traria a disposição do que se quer demonstrar para fins de regularizar a
Representação dos signatários da Procuração constante dos autos, os Srs. Roberto de Souza e
Celso Louro. Esses dois Diretores da BWU assinaram em conjunto a procuração que outorgou
poder para Mariana Carvalho de Barros (entre outros), a qual substabelece poderes a outros
advogados, entre eles Gerson Stocco, Mauro da Cruz Jacob, Leornardo Ribeiro e Deiwson
Crestani, os quais em última instância subscreveram a manifestação de inconformidade.
Analisando as documentos apresentados (procuração para advogados e
substabelecimento), depreende-se que faltou comprovar que os dois citados diretores possuíam
poderes legais para assinar a procuração em favor do advogado que substabelece para outros
advogados, que por sua vez assinam a manifestação de inconformidade. Em relação aos
signatários da Procuração (Srs. Roberto Souza e Celso Louro) há prova de que eles eram
diretores da BWU.
Há de se destacar também que a Facilita possuía uma única acionista a LASA –
Lojas Americanas S.A. e que nesta Assembleia supracitada, a LASA foi representada pelo Sr.
Roberto de Souza e pelo Sr. Celso Louro.
A partir dos documentos apresentados com a manifestação de inconformidade, há
fortes indícios de que os dois Diretores que assinam a Procuração para os advogados possuíam
poderes estatutários para tanto, inclusive pelo fato de que atuavam como Representantes legais
da LASA, a única acionista da Facilita.
Não obstante, como havia mais dois diretores, seria necessário demonstrar quais
deles teriam poderes estatutários para representar a BWU judicial e extrajudicialmente e quais
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.429 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.952664/2009-21

diretores poderiam assinar, se poderiam assinar em número de dois, este é o ponto que restaria
esclarecer para se ter a certeza da regularidade do instrumento de Procuração.
Há dois fatos sobre os quais não resta dúvida, o de que os Srs. Roberto Souza e
Celso Louro eram diretores da BWU, nem de que a Facilita foi por ela incorporada. Esta última
informação também poderia ser confirmada no Sistema CNPJ da Receita Federal e jamais foi
contestada.
Outrossim, houve a apresentação de documento ilegível que poderia ter sido
confirmado perante a Junta Comercial, tendo em vista a existência de convênio deste órgão com
a Receita Federal, neste ponto, assiste razão à Recorrente.
Considerando estes fatos acima; considerando também que este mesmo escritório
de Advocacia (Gaia, Silva, Gaede & Associados) através de seus advogados representou o BWU
(incorporadora da Facilita) em outros processos, inclusive o de n. 15374.002090/2009-49,
também de minha relatoria; considerando o princípio da formalidade moderada; considerando
que no caso em comento a Procuração questionada visa a reconhecer direitos para a Interessada e
não contrair obrigações, posto que se trata de um pedido de compensação; entendo que deve ser
reconhecida como regular a Procuração assinada pelos dois diretores da BWU, incorporadora da
Facilita.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, e na parte conhecida,
por dar provimento ao recurso para considerar sanado o vício quanto à legitimidade da
impugnante e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para análise do mérito
manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital